Tribunal: TJDFT
Processo: 0074139-02.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO.
1. A interrupção da prescrição ocorre com o despacho do juiz que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma do Código de Processo Civil. Na hipótese de a citação não ser realizada dentro do prazo prescricional, deverá ser pronunciada a prescrição, salvo se a demora for atribuída aos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário.
2. Malgrado a Apelante discorra a respeito dos princípios bases do atual sistema processual civilista, resta incontroverso nos autos o não atendimento de diversas determinações judiciais para andamento do feito, bem como a desídia no cumprimento da Carta Precatória e as reiteradas intimações pessoais acerca da possibilidade de extinção do processo diante de paralisação superior a 30 dias, o que revela, ipso facto, o descumprimento do princípio da cooperação (Art.6o do CPC) pela própria autora, e não pelo d. Julgador monocrático.
3. Apelação não provida.